Tribunal: TJDFT
Processo: 0718140-71.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) Número do processo: 0718140-71.2020.8.07.0001 APELANTE: FERNANDO SIMAO DE OLIVEIRA FILHO APELADO: CONDOMINIO DO COMPLEXO ILHAS DO LAGO D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de apelação (id 22062690) interposto por FERNANDO SIMAO DE OLIVEIRA FILHO em face da sentença (id 22062686) que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, ante o reconhecimento da coisa julgada. Verificada a ausência de preparo e o pedido de gratuidade de justiça em sede recursal, foi o apelante intimado (id 24284176), nos termos do artigo §2o do art. 99 do CPC, para comprovar os requisitos legais para a concessão do benefício neste momento (id 24284176), sob pena de indeferimento. Todavia, consoante certidão de id 24686310, houve o decurso do prazo sem manifestação do recorrente, de forma que fica evidentemente configurada a deserção do apelo, tornando inadmissível o seu processamento e julgamento. No mesmo sentido o julgado desta Corte de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL NA APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INTIMAÇÃO. RECOLHIMENTO EM DOBRO. NÃO COMPROVAÇÃO. RECOLHIMENTO DE FORMA SIMPLES. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme disposto no parágrafo único do art. 1.021 do CPC, cabe agravo interno contra decisão proferida pelo relator para o respectivo órgão colegiado, quando não houver retratação. 2. O preparo constitui pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso, importando em deserção a inobservância dessa formalidade, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC. 3. Se a parte traz aos autos o comprovante de recolhimento do preparo somente na forma simples, impõe-se a manutenção da decisão que deixou de conhecer do recurso interposto. 4. Recurso desprovido. (Acórdão 1293671, 07011858120198070006, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no PJe: 11/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifou-se.) Nesses termos, apoiado no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO da apelação. Publique-se. Comunique-se. Operada a preclusão e feitos os registros necessários, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 12 de abril de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator